Tribunal: TJDFT
Processo: 0022268-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0022268-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE JOSÉ PAES REYS RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por ALEXANDRE JOSÉ PAES REYS (ID 12954018). O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 1.021 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS) (ID 25524364). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, as teses recursais ventiladas pelo ora agravante dizem respeito à nulidade do acórdão combatido, em razão da violação à coisa julgada e do exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, e ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil para recompor a reserva matemática junto a PREVI, assuntos estes não enfrentados no julgamento do referido precedente. Ademais, vale mencionar que a inclusão das horas extraordinárias habituais nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, matéria analisada pelo órgão julgador e abordada no apelo especial manejado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, já foi objeto de debate pelo STJ no julgamento do REsp 1312736/RS (Tema 955) e devidamente enquadrada neste feito, conforme decisão de ID 12954081 e acórdão de ID 15638933. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031